Tribunal: TJMT
Processo: 1057029-39.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - CANCELAMENTO DE VOO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA - DANO MORAL DEMONSTRADO - DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO - PASSAGENS AÉREAS PAGAS POR TERCEIRO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Tendo em vista que a informação do cancelamento do voo não observou o limite prévio estabelecido, a conduta ilícita encontra-se caracterizada.
2. Danos materiais não comprovados, visto que a compra foi realizada através de cartão de crédito e o Recorrente não demonstra o devido desconto na fatura.
3. O dano material não se presume e deve ser comprovado. Não havendo provas suficientes nos autos das alegações do recorrente, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
4. A situação vivenciada pelo Recorrente decorrente do cancelamento e alteração unilateral do voo desencadeou desconforto, aflição e transtornos a que foram submetidas, por culpa das empresas Recorrentes, é passível de indenização. Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) está dentro do parâmetro da razoabilidade.
5. Sentença mantida.
6. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057029-39.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[KARINE LAURA CARVALHO MOREIRA - CPF: 015.123.801-48 (RECORRENTE), WANDERSON DOUGLAS VITAL DA SILVA - CPF: 054.558.361-61 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2023